Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707250-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LUCIANO GURJAO OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil sobre o eventual não conhecimento deste agravo de instrumento, por se tratar de recurso interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0800048-89.2024.8.14.0301 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.[1] Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 56193451